Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711957-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ENEL BRASIL S.A. e CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID origem 120147918) nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer (processo no 0710666-78.2022.8.07.0001) a qual reconheceu a incompetência daquele juízo e a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando, em suma, a prevalência de cláusula de eleição do foro de Brasília prevista no contrato firmado entre as partes, na forma do art. 63 do Código de Processo Civil. Destaca a ausência de abusividade na aludida cláusula, bem assim que a questão envolve competência territorial, alegando, outrossim, que “ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa”. Elenca, ainda, a aplicabilidade dos enunciados no 206 do Superior Tribunal de Justiça e 335 do Supremo Tribunal Federal à espécie, sustentando que “a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o art. 52 do CPC”, e que, portanto, “o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios é competente para julgar demanda na qual o Estado de Goiás é réu, sem que isso represente afronta ao Pacto Federativo ou Princípio Republicano”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja fixada a competência do juízo a quo para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 34490774), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, em que pese a presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda originária atrair a incidência da respectiva legislação de organização judiciária (Lei ordinária estadual no 9.129/81), bem assim de se tratar, em uma análise perfunctória, de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista a possibilidade de remessa do feito ao Juízo reputado como competente antes do julgamento em definitivo deste agravo de instrumento pelo Órgão colegiado. Assim, com o viso de evitar eventual realização de movimentos processuais que possam ser posteriormente anulados ou, ainda, demandar repetição, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser deferida de imediato. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator